Tribunal: TJSP
Processo: 2036623-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Correção monetária - Inaplicabilidade art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Incidência da Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Decisão reformada – Recurso provido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000196458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036623-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MICHELE
GUIMARÃES SOUZA DOS SANTOS, é agravado MUNICIPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2036623-34.2020.8.26.0000
2
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Inst.: Wagner Roby Gidaro
Agravante:
MICHELE GUIMARÃES SOUZA DOS SANTOS
Agravada:
MUNICIPIO DE CAMPINAS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Correção monetária -
Inaplicabilidade art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09 Julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica
Incidência da Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Decisão
reformada Recurso provido”
VOTO 29728
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MICHELE GUIMARÃES SOUZA DOS SANTOS contra decisão que, nos
autos de cumprimento de sentença ajuizada em face da MUNICIPIO DE
CAMPINAS, julgou procedente a impugnação ofertada pelo agravo e
determinou que no período a partir de 23.5.2015, deve incidir o art. 1.o-F, da
Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela a Lei no 11.960/2009 quanto à
correção monetária, ou seja correção monetária pela caderneta da poupança e
após essa data a aplicação do IPCA-E para a correção. Inconformados, aduz
a agravante a necessidade de provimento ao presente Agravo, reformando a
decisão agravada, para afastar a Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009)
como fator de correção monetária a partir da data base dos cálculos,
substituindo-a por índice capaz de refletir a inflação no período, como o
IPCA-E, até a data da efetiva satisfação, nos termos do Tema 905/STJ.
O recurso processou (fls.163/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2036623-34.2020.8.26.0000
3
Houve apresentação de contraminuta às fls. 166/169.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Verifica-se que a ação versa sobre indenização por danos
moral, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença.
No caso em questão deve ser dado cumprimento ao
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 e
905 que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previsto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.

A declaração de inconstitucionalidade por arrastamento
do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2036623-34.2020.8.26.0000
4
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Referente à atualização monetária, o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (g.n.).
Diante disso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR)
como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E.
In casu, como a condenação imposta à Fazenda não é de
natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do RE no
870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E, em todo período, diferentemente do que
determinado pelo juízo a quo.
Assim, já decidiu esta 9a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
NOS
AUTOS
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
no
0010637-12.2004.8.26.0053
BÔNUS
GESTÃO
E
MÉRITO
Funcionários integrantes do Quadro do Magistério Estadual
Rejeição da impugnação oposta pela executada sob a alegação de
excesso de execução por inobservância da Lei no 11.960/2009
Reforma necessária Lei no 11.960/09 Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2036623-34.2020.8.26.0000
5
à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança,
nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) -
Recurso parcialmente provido.” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Público, Agravo de Instrumento no 3000762-72.2017.8.26.0000,
Relator: Des. Rebouças de Carvalho, Julgado por V. U. em
18.10.2017)
Vale ressaltar que, eventual ausência de trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não impede a
adoção do entendimento lá exposto.
Desta forma, entendo que a decisão merece ser reformada
de acordo com o entendimento acima exposto devendo ser rejeitada a
impugnação e condenado o Município do pagamento de honorários
advocatícios o qual fixo em 10% do valor da diferença dos cálculos
apresentados.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO RECURSO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed